Tribunal: TJMT
Processo: 1019382-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019382-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Senir Moreira da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Senir Moreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006.
Em síntese, a impetrante sustenta que as modificações operadas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal impedem a conversão da prisão em flagrante em preventiva à míngua de representação da autoridade policial ou requerimento do parquet, que não há contemporaneidade entre a decisão que fixou as medidas protetivas supostamente descumpridas pelo paciente e o descumprimento propriamente dito e que o decisum invectivado não contém fundamentação idônea.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído da cópia da denúncia, in verbis:
“Consta dos autos n.o 2612-54.2018.811.0013 – Código n.o 51078, que a vítima Izaura Alves de Souza Oliveira, após ser ameaçada pelo filho SENIR MOREIRA DA SILVA, solicitou e obteve judicialmente, em 19/11/2018, o deferimento de medidas protetivas de urgência, consistentes em proibição de frequentar sua residência e dela se aproximar (fls. 35/37). O denunciado foi intimado dessa decisão na mesma data (fls. 38/39).
Todavia, em 1o/08/2020, o acusado SENIR MOREIRA DA SILVA, que já estava na residência de sua genitora Izaura Alves de Souza Oliveira, saiu cedo para comprar pão de queijo e leite, ao retornar, por volta das 9hs, fez o café da manhã e chamou sua mãe para tomar café.
Ocorre que Izaura disse que não queria tomar café, momento em que SENIR, que estava embriagado, ficou alterado, violento e agrediu a vítima verbalmente, xingando-a de ‘desgraça’ e a ‘mandando para o inferno’.
Ato contínuo, pegou a garrafa de café e a jogou no chão, quebrando-a, próxima aos pés de Izaura. A guarnição da polícia militar foi acionada e prenderam em flagrante delito, o acusado.
Ouvido sobre os fatos, SENIR MOREIRA DA SILVA negou os fatos a ele imputados, afirmando que não xingou sua mãe e que jogou a garrafa de café no chão, pois ela não prestava. Por fim, afirmou não ter conhecimento das medidas protetivas” (Id. n. 57515482, pp. 16-18).
Quanto à aventada ilegalidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, embora subsista controvérsia sobre o tema, filio-me ao entendimento que, aos poucos, tem se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário prévio requerimento do parquet ou representação da autoridade policial. Confira-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
2. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto.
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
6. Habeas corpus não conhecido” (STJ, Habeas Corpus n. 581.811/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 4.8.2020; data da publicação: 10.8.2020).
Frise-se que a Lei n. 13.964/2019 não inovou em nosso ordenamento jurídico ao impossibilitar a decretação da prisão preventiva de ofício na etapa pré-processual da persecutio criminis, na medida em que tal vedação já podia ser extraída do § 2o do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal com redações dadas pela Lei n. 12.403/2011, in verbis:
“§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.”
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
Com a supressão da expressão “de ofício” de ambos os dispositivos, proíbe-se agora, também, a decretação da segregação cautelar na fase judicial. Todavia, em relação à simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, nada mudou, a não ser o fato de que, em regra, tal decisão deve ser proferida em audiência de custódia.
Poder-se-ia argumentar que a ausência de requerimento do parquet ensejaria a ilegalidade da prisão preventiva caso decretada em audiência de custódia com a presença do promotor de justiça. De fato, não faria sentido que, encontrando-se o representante ministerial na aludida solenidade, este deixasse de se manifestar sobre a questão e o juiz, ainda assim, convertesse a segregação cautelar. Nessa hipótese, entendo que poderia se configurar a infringência ao sistema acusatório. Contudo, suspensas as audiências de apresentação por força da pandemia da Covid-19, é mais do que intuitivo que o magistrado possa deliberar sobre a questão, dada a exiguidade do prazo de que dispõe para tanto, até porque a prévia abertura de vista do feito ao Ministério Público seria medida contrária ao interesse do próprio custodiado, uma vez que inevitavelmente implicaria demora na aferição da possibilidade de concessão da liberdade provisória.
Outrossim, nessas hipóteses, o promotor será intimado da decisão e poderá manifestar seu eventual dissenso da conversão da custódia, não se configurando qualquer prejuízo à pessoa do investigado.
A propósito, a Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao HC n. 184.588/PR, no dia 28 de abril último, consignou que “mesmo na norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal expressamente se prevê que o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II), inexistindo, portanto, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício” (destaquei).
Nessa linha intelectiva, não se pode perder de vista que, nas hipóteses de prisão em flagrante delito, o juiz já recebe os autos, em regra, municiados com indícios aptos a legitimarem a presunção de que o conduzido praticou a infração penal, revelando-se, no mais das vezes, desnecessária a prévia reconstrução da narrativa delituosa pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o que ocorre nos casos de representação ou requerimento de decretação da prisão preventiva (quando o suspeito ainda está solto). Eis aí a ratio essendi de permitir que a simples conversão da prisão em flagrante em preventiva se realize ex officio: não é necessário que o juiz se faça substituir à figura dos órgãos responsáveis pela persecução penal para imputar ao agente a prática de determinada conduta criminosa, porquanto tal imputação já emana da própria situação flagrancial.
Em síntese, não há violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos vetores estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. Não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, traduz-se em “determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (STF, Habeas Corpus n. 119.588/PR).
Todavia, observo que a medida constritiva não se afigura razoável na espécie, sobretudo à luz do caráter constitucionalmente excepcional da custódia cautelar.
Com efeito, malgrado a vítima – genitora do paciente – tenha pleiteado e obtido medidas protetivas em março do corrente ano (Id. n. 57515482, pp. 28-29), verifico que, em algum momento deste então, a própria ofendida admitiu o retorno de seu filho ao lar familiar, e nem sequer foi ela quem comunicou o entrevero descrito na peça acusatória à Polícia, mas sim vizinhos que teriam ouvido as ofensas proferidas pelo paciente.
Além disso, sem ignorar que a ação penal por descumprimento de medidas protetivas é pública, constato que a vítima afiançou não ter interesse em representar criminalmente o paciente (Id. n. 57515482, pp. 37-38), circunstância que apenas evidencia a falta de gravidade concreta dos fatos em comento, os quais, como visto, não envolveram qualquer tipo de violência ou grave ameaça direcionada à ofendida.
Nesse contexto, entendo que a ordem pública pode ser preservada com a adoção de providências muito menos gravosas à liberdade de locomoção do paciente, em particular a determinação de afastamento do lar e proibição de manter contato com a vítima – desta vez, não como mera medida protetiva de urgência, mas como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva – a fim de evitar a escalada de agressões no ambiente doméstico.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva de Senir Moreira da Silva, fixando, contudo, as seguintes medidas cautelares:
I – afastamento do lar familiar;
II – proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima;
III – dever de manter seu endereço atualizado nos autos; e
IV – comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, salvo expressa dispensa.
Comunique-se o impetrado, pelo meio mais expedito disponível, com a determinação de que expeça alvará de soltura em favor do paciente.
Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento das medidas ora fixadas poderá redundar no restabelecimento da custódia, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP. Outrossim, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator